Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0732417-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAYCON DOMINGOS PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, interposto por MAYCON DOMINGOS PEREIRA DA SILVA contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Inicialmente, o impetrante alega que se encontra internado e trabalha como vendedor autônomo, não possuindo vínculo empregatício fixo, encontrando-se, no momento, impossibilidade de auferir renda. Desse modo, pleiteia pela concessão da gratuidade de justiça. Na sequência, narra que, no dia 3 de julho de 2025, por volta das 20h, sofreu uma queda no banheiro quando se encontrava no Supermecado Tatico, em Samambaia Norte, resultando na fratura do úmero do braço esquerdo. Menciona que a responsabilidade pela fiscalização das condições sanitárias dos estabelecimentos comerciais é do Poder Público, de modo que a falta de fiscalização contribuiu diretamente para o evento lesivo, além de expor os demais consumidores a risco. Relata que se encontra internado no HRT, aguardando cirurgia ortopédica de urgência. Segundo narra, está há mais de 32 (trinta e dois) dias internado e não há sequer previsão para a realização do procedimento cirúrgico, apesar da gravidade da lesão. Aponta os riscos clínicos que a demora na cirurgia pode acarretar, como osteomielite crônica, pseudoartrose, consolidação viciosa, lesões neurovasculares permanentes, síndrome compartimental e dor crônica incapacitante. Registra que está com intensa dor contínua, incapaz de dormir, alimentando-se com dificuldade e urinando nas próprias vestes em decorrência da limitação física. Sustenta omissão da autoridade coatora, que, mesmo diante de indicação médica expressa e da urgência do caso, não providenciou o tratamento necessário. Registra que a impetração é considerada regular, pois respeita o prazo de 120 dias previsto na Lei 12.016/2009, tendo como termo inicial o dia da constatação da necessidade cirúrgica, em 03 de julho de 2025. Assevera que “está internado, diagnosticado e com indicação cirúrgica urgente, mas permanece sem data para cirurgia, o que fere seu direito líquido e certo à vida digna e à saúde integral, sobretudo quando há risco de agravamento da lesão e comprometimento funcional do membro afetado”. Aduzindo a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, requer a imediata realização da cirurgia e do tratamento adequado à fratura osséa, seja no hospital que está internado ou qualquer outra unidade da rede pública, ou, ainda, subsidiariamente, na rede privada. Pugna pela fixação de astreintes em caso descumprimento de decisão. Requer, assim, a gratuidade de justiça, a concessão da liminar e, no mérito, a concessão em definitivo da ordem de segurança. É o relatório. Decido. Inicialmente, uma vez que os documentos que acompanham a inicial demonstram a hipossuficiência econômica do impetrante, concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Conforme o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, exige-se para a concessão da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fundamento e o risco de ineficácia da medida, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, como requisitos concomitantes. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso em apreço, ao menos nesse momento inicial, não verifico uma aparente violação ao direito líquido e certo do impetrante. Com efeito, os documentos médicos anexados demonstram que, apesar da fratura no braço esquerdo, o impetrante apresenta quadro clínico estável e não se evidência que a espera no procedimento cirúrgico indicado possa trazer maiores complicações ou comprometer a mobilidade do seu braço. Além disso, considero que faltam maiores informações como a situação do impetrante na fila de espera perante a Secretaria de Saúde, assim como sobre o grau de prioridade atribuído para a realização do procedimento cirúrgico pretendido. Lado outro, ao menos nesse exame de cognição superficial, não se pode dizer que o Poder Público incorre em omissão no atendimento à saúde do impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Concedo a gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Notifique-se a(s) Autoridade(s) Impetrada(s) e o órgão de representação judicial responsável, este na pessoa de seu representante legal, na forma do art. 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009, a fim de que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei 12.016/2009. Brasília/DF, 07 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator